Tribunal: TJBA
Processo: 0200836-30.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0200836-30.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: DIONIZIO FERREIRA DE SOUZA FILHO Advogado(s): MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. 2. Quanto ao ponto suscitado pelo embargante, especificamente, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido limitou-se a analisar o agravo interno oposto em id.22068923, na data de 30/03/2012, anterior à admissão do IRDR suscitado, inexistindo, portanto, erro material a ser retificado. 3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno nº. 0200836-30.2007.8.05.0001, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA, e Embargado DIONIZIO FERREIRA DE SOUZA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração.